Tribunal: TJDFT
Processo: 0741264-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. PRELIMINARES. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. APURAÇÃO DO VALOR EM LIQUIDAÇÃO. DEPÓSITOS JUDICIAIS SUPERIORES AO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NATUREZA ESTRITAMENTE PRIVADA. CLÁUSULA PENAL. VALIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) a via adequada para apresentar o requerimento de efeito suspensivo à apelação; (ii) se houve cerceamento de defesa em razão da oitiva de testemunha arrolada extemporaneamente; (iii) se a apresentação de aditamento intempestivo à contestação, mantido nos autos a título informativo, provoca nulidade da sentença; (iv) se os apelados possuem direito à indenização por benfeitorias necessárias; (v) se remanesce saldo devedor de aluguéis e encargos locatícios em favor do apelante, consideradas as parcelas vencidas no curso do processo e os depósitos judiciais efetuados pelos apelados; (vi) se são exigíveis os honorários advocatícios contratuais de vinte por cento (20%) previstos no contrato de locação; e (vii) se deve ser aplicada a cláusula penal prevista no contrato, em razão do inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O requerimento de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma.
4. Não há cerceamento de defesa nem ofensa ao devido processo legal pelo arrolamento extemporâneo de testemunha sem a demonstração de prejuízo concreto.
5. A juntada aos autos de aditamento intempestivo à contestação, mantido pelo Juízo de Primeiro Grau apenas a título informativo e sem eficácia probatória plena, não implica nulidade da sentença.
6. As benfeitorias necessárias realizadas pelo locatário são indenizáveis, de acordo com o art. 35 da Lei no 8.245/1991. A controvérsia sobre a extensão e o valor indenizável são remetidas à fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, inc. I, do Código de Processo Civil.
7. O levantamento dos depósitos efetuados em juízo que superarem de forma excessiva o montante dos débitos locatícios vencidos deve ser autorizado.
8. A cláusula contratual que prevê honorários advocatícios contratuais não pode ser imposta à parte vencida sem comprovação de atuação extrajudicial do advogado.
9. É devida a incidência da cláusula penal prevista no contrato de locação em razão do inadimplemento contratual verificado e da razoabilidade do valor ajustado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: “1. O requerimento de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma. 2. A oitiva de pessoa arrolada intempestivamente por uma das partes não caracteriza cerceamento de defesa quando preservados o contraditório, a ampla defesa e a possibilidade de formulação de perguntas, e ausente demonstração de prejuízo concreto. 3. O locatário possui direito à indenização por benfeitorias necessárias e por benfeitorias úteis autorizadas, nos termos do artigo 35 da Lei no 8.245/1991, cujo valor será apurado em fase de liquidação de sentença. 4. Configurado o inadimplemento contratual e observada a proporcionalidade do valor fixado, é válida e exigível a cláusula penal prevista em contrato de locação.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV, LXXVIII; CPC, arts. 7o, 10, 139, II, 188, 223, 277, 282, § 1o, 336, 341, 357, § 4o, 369, 370, parágrafo único, 371, 373, I e II, 459, 485, VI, 509, I; CC, arts. 389, 395, 404, 410, 411, 884; Lei no 8.245/1991, arts. 35, 36.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.965.171/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 11.05.2022; STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp no 2.016.940/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 11.05.2022; STJ, AREsp no 2.354.325/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 16.12.2025, DJe 19.12.2025; STJ, REsp no 2.104.003/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 16.12.2025, DJe 19.12.2025; TJDFT, ApCiv no 0736270-73.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30.10.2024, DJe 18.11.2024; STJ, AgInt no REsp no 1.392.183/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15.05.2018, DJe 21.05.2018.